Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742483-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OSMAR KARNOSKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. sentença (ID 42218973) que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença movida por Osmar Karnoski, encerrou a fase de liquidação, homologando os cálculos apresentados pelo perito. Alega o Agravante, em resumo, que a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum. Aduz a ilegitimidade da parte Agravada, sob o argumento da limitação subjetiva do título executivo. Sustenta, ainda, que é necessária a realização de perícia para apuração do valor devido; que os débitos devem ser apurados com atualização pelos índices da caderneta de poupança; e que deve ser descontado do cálculo a correção feita a mais em fevereiro de 1989 (10,14%). Argumenta que o termo a quo dos juros moratórios deve ser a citação na liquidação de sentença e que a incidência de juros remuneratórios deve ocorrer apenas uma vez em fevereiro de 1989. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Consigne-se que, a despeito de o ato atacado ter sido nomeado sentença, trata-se de decisão passível de impugnação via Agravo de Instrumento. Confira-se o seguinte aresto nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. APELAÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO INESCUSÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação contra decisão em que foram homologados os cálculos e encerrada a fase de liquidação de sentença. 2. Sentença é o provimento jurisdicional em que se põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou se extingue a execução, ressalvando-se apenas as disposições expressas relativas aos procedimentos especiais. Os demais provimentos judiciais decisórios têm natureza de decisão interlocutória (art. 203, §§ 1o e 2o). 3. A decisão que homologa os cálculos e encerra a liquidação de sentença não se subsume às disposições do art. 203, § 1o, do CPC, mas do § 2o, tratando-se de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Incabível a interposição de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1327435, 00764304320088070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) O recurso deve ser conhecido somente no que tange à alegação de que a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, visto que foi a única arguida na instância a quo (ID 96302214, na origem). Falece interesse recursal quanto à realização de perícia, pois ela foi realizada. Destaque-se que, intimado, o Banco do Brasil não apresentou impugnação ao laudo pericial do juízo. Ao contrário, disse que o assistente técnico dele teria apontado a inexistência de reparos a fazer (ID 11837564, na origem). As demais questões suscitadas não foram invocadas e decididas na instância de origem, razão pela qual a apreciação em sede recursal acarretaria indevida supressão de instância. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta fase de análise perfunctória, afigura-se relevante a fundamentação referente à necessidade de a liquidação ser efetivada pelo procedimento comum. Esse o entendimento do c. STJ no julgamento do REsp n.o 1.948.316/SP. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021. 2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural. 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação. 4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado. 5- Não hálitisconsórcio necessárionos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum. 7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, situação que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282 e 356 do STF. 8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. Precedente. 9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. 11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum.” (REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 29/11/2021) – grifou-se. Registre-se que, embora tenha constado na ementa referência a expurgos de caderneta de poupança, o acórdão teve por objeto o mesmo título executivo que se busca liquidar no feito de origem. Acrescente-se que esta eg. Corte de Justiça vem se deparando com várias demandas em que se pleiteiam montantes expressivos e nas quais há fundadas dúvidas a respeito do valor e da própria existência de diferenças em favor dos Exequentes. Tal circunstância enseja preocupação quanto à possibilidade de enriquecimento sem causa por parte dos Exequentes ou mesmo do não reconhecimento de valores realmente devidos a eles. Destaque-se que nem todos os contratos tiveram incidência do índice de 84,32% e há alguns abatimentos decorrentes de lei e de indenizações do Proagro – Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, entre outros, que têm sido refutados de forma genérica pelos Exequentes, muitas vezes somente sob alegação de serem falsas ou incorretas as informações fornecidas pelo Banco. Nesse contexto, especialmente em virtude do supracitado entendimento do c. STJ, depreende-se que somente a liquidação pelo procedimento comum confere a devida completude ao título executado, pois o Poder Judiciário não pode legitimar o recebimento de quantias que não tenham sido efetivamente desembolsadas pela parte Exequente. E o periculum in mora também se evidencia, tendo em vista a possibilidade de deflagração da fase de cumprimento de sentença. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator